Tribunal: TJMT
Processo: 1014114-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
VISTOS ETC.
Trata-se de Ação Rescisória proposta por Itaú Seguros S.A. e pela Seguradora Líder, com o fito de rescindir a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT no 9226-86.2013.811.0003, Código no 728425, ajuizada por Edilson Pereira Soares, em desfavor da empresa autora, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis.
Para tanto, os autores sustentam que a sentença rescindenda viola entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido que as indenizações devem ser calculadas com base no salário mínimo vigente à época do sinistro.
Argumentam que a sentença rescindenda as condenou ao pagamento do valor de R$ 11.812,50, valor este calculado com base no teto de R$ 13.500,00, implementado pela MP 340/2006, o que seria incabível, já que o sinistro ocorreu em janeiro de 2006, antes da MP 340/2006 (editada em dezembro de 2006), incorporada pela Lei 11.482/2007.
Com base nesse argumento, entende que a indenização deveria se dar com base no teto de 40 salários mínimos vigente à época do sinistro, conforme redação originara da Lei 6.194/74, e não à época da liquidação.
Enfatiza que, caso os cálculos, apresentados na liquidação de sentença, tivessem sido realizados com base no salário mínimo, vigente à época do sinistro (R$ 300,00), a indenização atualizada corresponderia a R$ 36.068,19 (trinta e seis mil e sessenta e oito reais e dezenove centavos), e não R$ 42.197,36 (quarenta e dois mil cento e noventa e sete reais e trinta e seis centavos), como perseguido pelo réu, autor da ação de cobrança.
Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela, a fim de suspender o cumprimento da sentença e, assim, evitar o levantamento, pelo réu, do valor depositado em juízo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Por expressão do artigo 969 do Código de Processo Civil, a Ação Rescisória, sem que concedida liminar em sentindo diverso, não tem o condão de interferir no resultado da decisão rescindenda.
Como cediço, a intromissão liminar na coisa julgada depende da identificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A esse respeito, arremata a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de liminar, proposta pelo INSS, em que visa rescindir, com fundamento no art. 485, V, do CPC, acórdão proferido pela Terceira Seção, Relatora Min. LAURITA VAZ, no julgamento do REsp 1.214.717/PR. 2. A antecipação de tutela em Ação Rescisória é medida excepcional e depende da presença de prova inequívoca da verossimilhança da alegação e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 3. Nos termos do art. 489 do CPC, a concessão da medida liminar só poderá ser feita caso presentes os pressupostos legais (art. 273 do CPC) e, ainda, imprescindível a medida (AgRg na AR 3.715/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 27.6.2007, DJ 27.8.2007, p. 172). 4. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, porquanto, antes do contraditório, ausentes os requisitos para a sua concessão. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg na AR 5.415/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 23/09/2014).”
Na hipótese, não se verifica a necessidade de suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo, eis que, nesse momento de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito das autoras, máxime quando sustentam que a sentença rescindenda estaria a violar entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que tal fundamento não representa qualquer das hipóteses de cabimento da ação rescisória, elencadas no artigo 966 do CPC.
Pelo exposto, NÃO CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela.
Cite-se o réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar contestação.
Ato contínuo, dada a divergência relativamente pequena instaurada sobre o crédito executado, remetam-se os autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos em Segundo Grau de Jurisdição, a fim de que as partes tenham a oportunidade de abreviar o processo pela autocomposição.
Publique-se e intimem-se.
Comunique-se ao juízo singular.
Cumpra-se.